Tribunal: TJMT
Processo: 1018789-09.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018789-09.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAROLAINE ALVES PACHECO - CPF: 062.403.431-37 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1018789-09.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Karolaine Alves Pacheco

Recorrido(s):

Mercadopago.com Representação Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de julho de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a empresa Reclamada carreou documentos no corpo da contestação que comprovam a realização do empréstimo, utilizando a modalidade de pagamento MERCADO CRÉDITO. A validação do cadastro da autora foi realizada mediante envio de cópia dos documentos pessoais e foto “selfie”. Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 46,73, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

2. Conforme consta da sentença:
“
Analisando os autos, verifica-se que o reclamante pleiteia que nunca pediu empréstimos na empresa Mercado Pago, e que fora negativado o seu nome de forma indevida. Contudo, em que pese a alegação do autor, verifica-se com efeito, que a cobrança deriva de um empréstimo e já o recebeu em sua conta, contraindo para si a obrigação de quitá-lo (Id. 70953763, fl. 3), o que originou a sua inscrição no cadastro de proteção ao crédito, pugnando pela desconstituição dos danos morais. A parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos telas sistêmicas onde ilustram o nº 63397203, o que faz referência ao empréstimo efetuado pela parte autora no valor de R$ 46,30 (quarenta e seis reais e trinta centavos), o que restou sua inadimplência e o seu lançamento nos órgãos restritivos ao crédito. In casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento do débito ora cobrado pela parte reclamada, de forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu.”.

3.
Deste modo, se restou comprovada a legalidade do débito e ausente à prova de pagamento, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

4. A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022